Tribunal: TJES
Processo: 5009519-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WÉLINTON FREDERICO DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha /ES, nos autos do processo nº 0000737-68.2020.8.08.0045.

O impetrante aduz que a ilegalidade combatida deriva da ausência de intimação pessoal da pronúncia do ora paciente, nos termos do artigo 392, I do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a anulação do feito desde o momento processual em que a intimação supostamente deveria ser realizada.

Com as informações prestadas pelo magistrado e demais documentos que instruem a inicial verifico que, de fato, o paciente não foi intimado pessoalmente acerca da prolação da decisão de pronúncia.

À época era assistido pela Defensoria Pública, a qual foi pessoalmente intimada da decisão, conforme sua prerrogativa legal, e não apresentou qualquer impugnação.

Como bem apontou o magistrado em Plenário do Júri, a impetrante do habeas corpus e advogada que atualmente constitui da defesa do paciente na ação penal originária fez carga dos autos em 09/08/2022, posteriormente protocolando a procuração.

Traço essa linha temporal para esclarecer que a impetrante somente ingressou naqueles autos aproximadamente 1 ano após a prolação da decisão de pronúncia, quando já havia data designada para realização do Júri.

Assim, naquele momento processual não existia previsão de medida cabível, naqueles autos, para sanar a nulidade verificada pela defesa.

Exponho esses pontos para concluir que, a despeito de a matéria ser apresentada a esta Corte antes mesmo de demonstrada irresignação junto à autoridade coatora, não fica verificada a supressão de instância, eis que única via restante para demonstrar o inconformismo.

Destaco, ainda, que o presente habeas corpus foi impetrado em 27/09/2022.

Em 18/10/2022 o apelante e seu corréu foram submetidos ao Júri, restando condenado. Consigno aqui que consta expressamente da ata de julgamento a irresignação da defesa quanto a ausência de intimação, de modo que verificamos que a manifestou, de fato, na primeira oportunidade processual lá cabível.

Verificada a nulidade e comprovado o prejuízo ao paciente, mostra-se necessário o acolhimento da pretensão defensiva.

Ressalto. O paciente estava, como permanece, preso à época da prolação da decisão de pronúncia.

Estava sob a custódia direta do Estado, caso em que nossa legislação determina intimação do réu e de seu defensor. Não há como disso fugir.

A ação penal originária não conta com muitas partes. São somente o apelante e mais um corréu, que, ao que tudo indica, também não foi intimado pessoalmente acerca da pronúncia.

Assim, mais que demonstrado o prejuízo suportado.

Nesse sentido é o entendimento há muito consagrado pelas Cortes Superiores:

SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARCIALMENTE, PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA (EXCLUSIVE), DA QUAL DEVERÁ SER INTIMADO PESSOALMENTE O RECORRENTE.
(RHC 62985, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 04/06/1985, DJ 28-06-1985 PP-10679 EMENT VOL-01384-01 PP-00193 RTJ VOL-00114-02 PP-00611)

"Habeas corpus".
- A intimação pessoal da sentença ao réu, que, no caso, estava preso, é exigida pelo artigo 392 do C.P.P., para que este, tomando conhecimento dela, dela possa recorrer. Por isso mesmo, o artigo 564, III, "o", considera que há nulidade por falta da "intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso". -
Necessidade, também, de intimação pessoal do defensor público para recorrer. - Improcedência do pedido no sentido de o paciente apelar solto. "Habeas corpus" deferido em parte.
(HC 73341, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 02/04/1996, DJ 09-08-1996 PP-27101 EMENT VOL-01836-01 PP-00061)

HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO. EXTENSÃO, PELO STJ, DA PROGRESSÃO DE REGIME PREVISTO NA LEI 9455/97. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PRESO PARA CONTRA-ARRAZOAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Tentativa de latrocínio. Crime hediondo. Regime integral fechado. HC impetrado em nome próprio e deferido pelo STJ para garantir a progressão com base na Lei 9455/97, que prevê o benefício para os condenados por crime de tortura. Recurso extraordinário do Ministério Público provido com base no artigo 557, § 1º-A, do CPC, para restabelecer o regime integral de cumprimento da pena.
Intimação pela imprensa, de réu preso, para contra-arrazoar. Constrangimento ilegal caracterizado, uma vez que na hipótese a intimação deve ser pessoal
. HC deferido.
(HC 82867, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2003, DJ 27-06-2003 PP-00033 EMENT VOL-02116-04 PP-00677)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. RÉU SOLTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de nulidade de ato processual depende de prévia demonstração de agravo concreto suportado pela parte que alegar, sob pena de se prestigiar o formalismo inútil em detrimento da preservação do objetivo da atividade jurisdicional, consagrando o princípio do pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563 do Código de Processo Penal.
2. "
A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, pela imprensa oficial, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, c.c. o art. 370, parágrafo único, ambos do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa"
(RHC n. 105.285/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019).
3. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
4. Neste caso, as instâncias antecedentes modularam a fração de redução de pena em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas em poder do paciente. Cumpre destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que afasta a caracterização de bis in idem.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 729.831/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pondero, aqui, que se no sistema processual que não devia observância aos direitos e garantia fundamentais institucionalizados pela nossa Constituição Federal o Supremo Tribunal Federal já reconhecia a nulidade absoluta da não intimação do réu preso, com muito mais razão deverá ser rechaçada a violação à ampla defesa no cenário atual.

No tocante à questão suscitada pela douta Procuradoria de Justiça acerca da perda do objeto da presente impetração, com a devida vênia entendo não ser o caso.

Isso porque a nulidade suscitada no presente habeas corpus ocorreu antes da submissão ao Conselho de Sentença e consequente condenação, sendo trazida a esta Corte também em momento anterior à Sessão do Júri.

Assim, sendo enfrentada a matéria para sanar a nulidade, torna-se sem efeito o ato, prolação de sentença condenatória, que possibilita a interposição da apelação que eventualmente a trará à apreciação desta Corte.

Não conhecendo do presente habeas corpus cometeríamos o equívoco de nos atermos à forma e ao preciosismo processual que torna o rito um fim em si mesmo, em prejuízo até mesmo do direito material e da necessária primazia do mérito que representa a melhor proteção ao direito das partes.

Isso para não mencionar os custos evitados com a remessa de mais um feito de julgamento mais prolongado para somente então acolher pretensão que aqui mesmo resolvemos, permanecendo os réus presos a aguardar a prestação jurisdicional.

Por esses fundamentos, CONCEDO A ORDEM para reconhecer a nulidade do feito a partir da prolação da decisão de pronúncia e determinar a intimação pessoal dos réus.

É como
voto
.

22 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009519-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINTON FREDERICO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. RÉU PRESO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 392, I do Código de Processo Penal, a intimação ao réu preso será feita pessoalmente. 2. Ordem concedida.

22 de novembro de 2022

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.